Tribunal: TJDFT
Processo: 0700103-57.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. CONSULTA MÉDICA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu, em parte, a tutela de urgência para compelir o recorrido a fornecer consulta médica à recorrente de acordo com os critérios de prioridade definidos pela Central de Regulação. Agravo de instrumento postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para fixar prazo para cumprimento da medida.
2 – Preliminar. Interesse recursal. Na origem foi proferida a sentença, julgando o pedido procedente, em parte. No entanto, não foi fixado prazo para o cumprimento da obrigação, deixando-se ao critério da Central de Regulação a definição da prioridade. A parte autora recorreu. Desse modo, remanesce o interesse recursal no presente recurso.
3 – Efeito suspensivo ativo. Recurso inominado. De regra, o recurso inominado tem efeito apenas devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte (art. 43 da Lei n. 9.099/1995). Embora a Lei seja omissa em relação ao efeito suspensivo ativo, é de se reconhecer, em razão da aplicação da proteção judicial aos casos de ameaça a direito (art. XXXV da CF), a possibilidade de tutela de urgência no recurso, a qual encontra abrigo no art. 300 do CPC, se presentes a probabilidade do direito da parte e o risco de dano irreparável (Acórdão 940588, ANA CANTARINO). É o que se examina.
4 – Direito à saúde. Consulta médica na especialidade de oncologia. Tutela de urgência. Fixação de prazo para cumprimento da obrigação. Probabilidade do direito e o perigo de dano. Em exame à luz de cognição sumária vislumbra-se os requisitos para deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dispõe o art. 2o da Lei 12.732/2012, que o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. Nos casos em que a principal hipótese diagnóstica seja a de neoplasia maligna, os exames necessários à elucidação devem ser realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante solicitação fundamentada do médico responsável (art. 2o, §3o, incluído pela Lei no 13.896, de 2019). A agravante é idosa e foi diagnosticada com neoplasia maligna do colo do útero e necessita de consulta médica na especialidade de oncologia. Apesar da realização de consultas anteriores e de ter se submetido ao procedimento de histerectomia total em 10/09/2022, a paciente evoluiu do risco classificado como amarelo para prioridade vermelho – emergência, com inserção na Regulação em 06/01/2023 (ID 43067773 – Pág. 13). Há relatório médico que atesta a urgência do acompanhamento da autora por meio de consulta em oncologia clínica, para complementar o tratamento e impedir a evolução da doença. O prazo legal de 30 dias para realização de exames, que podem ser eventualmente solicitados pelo médico especialista, é diretamente afetado em razão de demora no fornecimento da consulta. A gravidade do quadro de saúde da autora e o transcurso de aproximadamente 30 dias de espera pela consulta evidenciam a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, de modo que não se mostra razoável deixar ao critério do órgão regulador. Cabe ao Poder Público promover as ações necessárias para dar cumprimento aos prazos estabelecidos pela norma. Agravo de instrumento a que se dá provimento, confirmando a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar ao réu-agravado que forneça à parte autora consulta em oncologia clínica, na rede pública ou conveniada, ou, em caso de indisponibilidade, o faça às suas expensas na rede privada, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00, até o limite de R$15.000,00 e responsabilidade administrativa (art. 3o da Lei 12.732/2012).
5 – Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem custas
E